Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, proposta pelo Partido dos Trabalhadores contra Fórum TVMAIS Ltda – EPP. O autor não recolheu o depósito caução descrito no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirmou que o cumprimento de sentença alcança a cifra de R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e que o depósito de 5% (cinco por cento) desse valor corresponderia a R$ 389.163,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um centavos), o que se mostra impraticável frente à realidade financeira do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Destacou que o partido político é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Esclareceu que tem como principal fonte de financiamento os valores repassados a título de Fundo Partidário, dinheiro público com destinação vinculada. Alegou que o depósito judicial tem caráter de multa e, dessa forma, há impedimento absoluto ao uso do Fundo Partidário. Ressaltou que não possui recursos próprios em montante suficiente para arcar com o depósito judicial. O pedido antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi indeferido (id. 14589674). Na mesma decisão, o autor foi intimado para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Em sua manifestação (id. 15146406), o autor anexou declaração de seu contador, na qual consta, segundo afirmou, os saldos de todas as contas que transitam recursos próprios do partido, relativos aos últimos 3 (três) meses. Alegou que “se juntasse todos os saldos existentes em todas as contas de recursos próprios do partido, o saldo remanescente inviabilizaria o funcionamento do partido, que ficaria à beira da inexistência de recursos.” Destacou que 2020 é um ano eleitoral, no qual serão demandadas grandes quantidades de recursos a fim de promover as campanhas eleitorais nos municípios, não sendo possível ao partido abdicar dos recursos que possui, sob o custo de desequilibrar o pleito eleitoral. Ressaltou a impossibilidade de arcar com as custas do presente processo. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Há que se ressaltar que, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista para as pessoas naturais não é aplicada às pessoas jurídicas. Em outras palavras, o pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreada em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando mera declaração de pobreza. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação da súmula: “Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza” (EAg 1245766 RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2011, DJe 27/04/2012). No caso dos autos, não vislumbro motivos para a concessão da gratuidade da justiça. O documento juntado aos autos não comprova o estado de miserabilidade do autor. Ademais, trata-se de uma declaração particular elaborada pelo contador do partido, a qual deve ser vista com ressalvas, uma vez que veio desacompanhada de qualquer documento contábil apto a embasá-la. As alegações lançadas pelo autor em sua manifestação também não o exige do cumprimento de suas obrigações processuais. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o autor para efetuar e comprovar o pagamento da caução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator